Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-32.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800455-32.2021.8.14.0065

APELANTE: ANA LEILA DE SOUSA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

a
pelação cível.
autos de infração de trânsito.

sentença de improcedência da
ação anulatória c/c pedido de indenização por danos morais. arguições de nulidade das autuações. afastada. presunção de legitimidade dos atos administrativos. apelante não se desincumbiu do ônus probatório.
ausência de comprovação do ato ilícito e nexo causal.
recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANA LEILA DE SOUSA NASCIMENTO
contra o
MUNICÍPIO DE XINGUARA
, diante da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória c/c pedido de Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Xinguara, em relação a alegada “nulidade dos Autos de Infrações de trânsito” e, caso configurada a nulidade, se deve haver ressarcimento em dobro das multas que já foram pagas, bem como, Indenização por Danos Morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

4.
Segundo a Apelante, há nulidade de 4 (quatro) A
utos de Infrações de Trânsito (numerações 41688, 45612, 45613 e 45614), sob as seguintes justificativas: I) estava em casa nos dias e horas assinalados e algumas notificações contêm mesma data e horário; II) o endereço de três infrações se encontra equivocado e, III) não houve dupla notificação
(Autuação e penalidade).

5. O
conjunto probatório (todas autuações de trânsito analisadas individualmente e transcritas no decorrer do voto, com a devida identificação da página) demonstra que não há óbice para que as quatro notificações tenham ocorrido nos dias e horários indicados; que as autuações contêm os requisitos legais necessários (tipificação
da infração,
local, data, hora do cometimento da infração, caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e a notificação foi expedida dentro do prazo máximo de 30 dias) e,
n
as informações dos Autos de Infrações, consta as datas da notificação da autuação e da penalidade, com as respectivas numerações do Aviso de Recebimento – AR.

6. Tese de nulidade das notificações sob a justificativa de que “
estava em casa nos dias e horas assinalados e algumas notificações contêm mesma data e horário” e “não houve dupla notificação”. Afastadas.
O Boletim de Ocorrência (único documento favorável a Apelante) configura prova unilateral, cuja informação nele contida
diverge das informações dos Autos de Infrações, os quais detêm presunção de legalidade. Impossibilidade de a prova unilateral ser analisada de forma exclusiva para a solução da lide.

7. Registra-se, que a Apelante não arrolou testemunhas e na sua manifestação não se insurgiu quanto ao julgamento antecipado da lide.

8. Tese de nulidade das notificações sob a justificativa de “endereço equivocado”. Em consulta ao Google e conforme documento anexado na própria petição inicial, constata-se que a Rua da Vara do Trabalho de Xinguara se chama “Guajajaras”, de modo que, o nome da rua contido em três infrações (n.º 45612, 45613 e 45614), de fato, se encontra equivocado.

9. O erro é meramente material e, por si só, não caracteriza nulidade das infrações, pois, na descrição contida nos autos de infrações está expresso que os fatos ocorreram em frente ao prédio da Vara do Trabalho (local de conhecimento público e notório), que, inclusive, fica a proximidade da residência da Apelante, conforme comprovante de Residência anexado. Ausência de prejuízo ao direito de defesa pelo erro material suprido pelas demais informações que indicam o real local da infração.

10. A apelante não se desincumbiu
do ônus
de comprovar
o fato constitutivo do seu direito e afastar a presunção de legitimidade dos Atos Administrativos.
Ausência da demonstração dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta ilícita e nexo causal). Inexistência do dever de indenizar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
Súmula nº
312
do
STJ
;
CF/88
, artigo
37, §6º; CC/02
, artigos
43, 186
e
927;
CPC/15
, artigo
373,
inciso
I
e, Código de Trânsito Brasileiro,
artigos
54
, inciso
I, 55
, inciso
I, 186
, inciso
II, 244
, incisos
I
e
II, 280
e
281
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
TJPA
, processo n.º
0009003-96.2017.8.14.0040 – PJE
, Rel. Des.
Luiz Gonzaga da Costa Neto
,
2ª
Turma de Direito Público, julgado no dia
26/09/2024
) e
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804982-73.2019.8.14.0040
– Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
17/10/2022
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 26/05/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0800455-32.2021.8.14.0065

–
PJE
)
interposta por
ANA LEILA DE SOUSA NASCIMENTO
contra o
MUNICÍPIO DE XINGUARA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação Anulatória c/c pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Muito embora o nome da rua esteja equivocado, há referencias do exato local em que as infrações foram cometidas, qual seja, em frente ao prédio da Vara do Trabalho de Xinguara/PA
. Restou demonstrado nos autos que o referido prédio está localizado na rua Guajajaras que, por sinal, é a mesma rua da residência da autora, conforme comprovante de endereço anexo. (...)
Sendo assim, somente com base nas alegações e provas produzidas no processo, não restou demonstrado que o ato administrativo padece de algum vício de ilegalidade, sobretudo de motivo (inexistência do fato que ensejou a prática do ato). (...) Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, a Apelante discorre que a presunção de legalidade do Ato Administrativo não é absoluta.

Afirma ser proprietária do veículo Honda Biz 125 EX (Placa QEW 4850, cor Branca e Chassi 9C2JC4830FR040659) e que três das quatro autuações de trânsito questionadas, lavradas pelo Departamento Municipal de Trânsito de Xinguara, contêm erro de fácil constatação, pois, são registradas no mesmo dia e horário (31 de maio, às 10:55) e, o local informado é totalmente errado, pois, a Rua da Vara do Trabalho se chama “Guajajaras” e nas multas consta “Rua Gorotire, em frente ao prédio da Vara do Trabalho” configurando ato ilícito suscetível de Anulação e Indenização por Danos Morais.

Garante que não estava nos locais e horas registradas nos autos de infrações (n.º 41688, n.º 45612, n.º 45613 e n.º 45614).

Alega que não teria sido devidamente notificada, sendo necessária a dupla notificação (Autuação e penalidade), em observância ao contraditório e ampla defesa, nos termos dos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 3º, 8º e 10 da Resolução n.º 404 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e Súmula n.º 312 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade do Ato Administrativo, ressarcimento em dobro das multas que já foram pagas e Indenização por Danos Morais.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do Direito alegado, pois, a dupla notificação (autuação e penalidade) foi devidamente observada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Xinguara, em relação a alegada “nulidade dos Autos de Infrações de trânsito” e, caso configurada a nulidade, se deve haver ressarcimento em dobro das multas que já foram pagas, bem como, Indenização por Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

É fato incontroverso que a Apelante é proprietária do veículo contido nos Autos de Infrações -
Honda Biz 125 EX, Placa QEW 4850, cor Branca e Chassi 9C2JC4830FR040659
(ID n.º
19967145 - Pág. 1).

Também é fato incontroverso que constitui infração de trânsito gravíssima “os condutores e passageiros
de motocicletas, motonetas e ciclomotores que circulam nas vias sem utilizar capacete de segurança”, bem como, aqueles que “transitam pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação”, com aplicabilidade de multa, nos termos dos artigos
54, inciso I, 55, inciso I, 186, inciso II e 244, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro, abaixo transcritos:

Art. 54.
Os condutores
de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias:

I -
utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores
;

Art. 55.
Os passageiros
de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados:

I
- utilizando capacete de segurança
;

Art. 186.
Transitar pela contramão de direção em
:

(...)

II -
vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação
:

Infração - gravíssima
;

Penalidade - multa
.

Art. 244.
Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor:

I - sem usar capacete de segurança
ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo Contran;

II -
transportando passageiro sem o capacete de segurança
, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral;

(...)

Infração - gravíssima
;

Penalidade - multa
e suspensão do direito de dirigir;

Assim, necessário se ater ao fato controverso da situação, que consiste em verificar se há nulidade dos 4 (quatro) A
utos de Infrações de Trânsito questionados pela Apelante (numerações 41688, 45612, 45613 e 45614), sob as seguintes justificativas: 1ª) estava em casa nos dias e horas assinalados e algumas notificações contêm mesma data e horário; 2ª) o endereço de três infrações se encontra equivocado e, 3ª) não houve dupla notificação
(Autuação e penalidade).

Acerca da Autuação de trânsito, os artigos 280 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro dispõem:

Art. 280.
Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I -
tipificação da infração
;

II -
local, data e hora do cometimento da infração
;

III -
caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação
;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI -
assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

(...)
§3º
Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte
.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Denota-se da norma que,
não sendo possível a autuação em flagrante (com assinatura do infrator), o Agente de Trânsito deverá informar os dados a respeito do veículo, além da tipificação da infração,
local, data, hora do cometimento da infração e, caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Posteriormente, a autoridade de trânsito competente julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível, sendo arquivado o Auto de Infração, tão somente, nas hipóteses de ser considerado inconsistente ou irregular e se, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação.

Em relação a dupla notificação (Autuação e penalidade), c
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a imposição de penalidade de trânsito exige duas notificações obrigatórias: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, para apresentação de defesa prévia e, a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, conforme dispõe a Súmula nº 312/STJ.

Súmula n.º 312.
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Dos documentos anexados, verifica-se que o
Auto de Infração n.º 41688 atesta que, no
dia 24/01/2019, às 15:38
, o referido veículo trafegava na
Rua Barão do Rio Branco, em frente a loja Mercedes Confecções e, que
o passageiro estava sem capacete de segurança
(Código de Infração n.º 70481). Nas informações do Auto consta que a notificação da
autuação ocorreu no dia 13/02/2019
, com AR do correio n.º 711586665, enquanto a notificação da penalidade ocorreu no dia 13/06/2019, com AR do correio n.º 714227905 (ID n.º
19967141 - Pág. 4, n.º 19967147 - Págs. 1 e 4).

O Auto de Infração n.º 45612 atesta que, no dia
31/05/2019, às 10:55
, o referido veículo trafegava na “Rua Gorotire, em frente ao prédio da Vara do Trabalho”
e que o condutor estava transitando para contramão da direção em via com sinalização de regulamentação de sentido único
(Código de Infração n.º 57380), contendo identificação do Agente Autuador e assinatura.
Nas informações do Auto consta que a notificação da
autuação ocorreu no dia 14/06/2019
, com AR do correio n.º 714291568, enquanto a notificação da penalidade ocorreu no dia 09/10/2019, com AR do correio n.º 192994303
(ID n.º 19967146 - Pág. 2 e n.º 19967147 - Pág. 5).

O Auto de Infração n.º 45613 atesta que, no dia
31/05/2019, às 10:58
, o referido veículo trafegava na “Rua Gorotire, em frente ao prédio da Vara do Trabalho” e que
o condutor estava sem capacete de segurança
(Código de infração n.º 70301), contendo identificação do Agente Autuador e assinatura.
Nas informações do Auto consta que a notificação da
autuação ocorreu no dia 14/06/2019
, com AR do correio n.º 714291571, enquanto a notificação da penalidade ocorreu no dia 09/10/2019, com AR do correio n.º 19299417
(ID n.º 19967146 - Pág. 1 e n.º 19967147 - Pág. 3).

O Auto de Infração n.º 45614 atesta que, no dia
31/05/2019, às 10:55
, o referido veículo trafegava na “Rua Gorotire, em frente ao prédio da Vara do Trabalho” e que o condutor estava com
passageiro sem capacete de segurança
(Código de Infração n.º 70481)
, contendo identificação do Agente Autuador e assinatura.
Nas informações do Auto consta que a notificação da
autuação ocorreu no dia 14/06/2019
, com AR do correio n.º 714291585, enquanto a notificação da penalidade ocorreu no dia 09/10/2019, com AR do correio n.º 192994325
(ID n.º 19967146 - Pág. 3 e n.º 19967147 - Pág. 2).

Verifica-se que das 4 autuações, há uma que se diferencia das demais (n.º 41688), pois, contêm data (24/01/2019), horário (15:38) e local (
Rua Barão do Rio Branco, em frente à loja Mercedes Confecções) totalmente diversos das demais; apenas a infração cometida (conduzir veículo com passageiro sem capacete de segurança) é igual a infração de n.º
45614, sendo plenamente possível a sua simultaneidade.

Verifica-se que há duas notificações (n.º 45612 e n.º 45614) contendo a mesma data (31/05/2019), horário (10:55) e endereço (“Rua Gorotire, em frente ao prédio da Vara do Trabalho”), contudo, as infrações cometidas são diversas, pois, enquanto uma diz respeito a transitar na contramão da direção (Código de Infração n.º 57380), a outra diz respeito a conduzir veículo com
passageiro sem capacete de segurança (Código de Infração n.º 70481), sendo plenamente possível a cumulatividade das infrações descritas na mesma data e horário.

Verifica- se quanto a quarta e última notificação, que apesar de conter a mesma data (n.º 45613 – 31/05/2019) e endereço (“Rua Gorotire, em frente ao prédio da Vara do Trabalho”) das infrações n.º 45612 e n.º 45614, possui horário diverso (10:58) e infração diversa (conduzir veículo sem capacete de segurança - Código de infração n.º 70301).

Portanto, o conjunto probatório demonstra que não há óbice para que as quatro notificações tenham ocorrido nos dias e horários indicados; que as autuações de trânsito contêm os requisitos legais necessários (tipificação
da infração,
local, data, hora do cometimento da infração, caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e a notificação foi expedida dentro do prazo máximo de 30 dias) e,
n
as informações dos Autos de Infrações consta as datas da notificação da autuação e da penalidade, com as respectivas numerações do Aviso de Recebimento – AR.

Para desconstituir as referidas provas, a Apelante juntou, tão somente,
um Boletim de Ocorrência, datado de 28/10/2020, afirmando ter ido ao Departamento de Trânsito – DETRAN regularizar seu veículo, quando tomou ciência que haviam 4 multas em seu nome, contudo, alegou não ter conhecimento da infração e que em nenhum momento foi notificada pelo Órgão (ID n.º 19967150 - Pág. 1).

Contudo, conforme destacado anteriormente, n
as informações dos Autos de Infrações consta que as datas da notificação da autuação e da penalidade, com a numeração do AR.

Portanto, considerando que o Boletim de Ocorrência (único documento favorável a Apelante) configura prova unilateral e que a informação nele contida (“ausência de ciência das multas”)
diverge das informações dos Autos de Infrações
, os quais detêm presunção de legalidade, não há possibilidade de a prova unilateral ser analisada de forma exclusiva para a solução da lide.

Portanto, não há que se falar em nulidade por ausência da dupla notificação, tampouco, pela afirmação de que “estava em casa nos dias e horários das infrações”, pois, competia a Apelante comprovar tal afirmação, no entanto, não arrolou testemunhas e na sua manifestação não se insurgiu com o julgamento antecipado da lide (ID n.º 19967168 - Pág. 2).

Quanto a alegação de nulidade do ato por endereço equivocado, em consulta ao Google e conforme documento anexado na própria petição inicial, constata-se que a Rua da Vara do Trabalho de Xinguara se chama “Guajajaras”, de modo que, o nome da rua contido em três infrações (n.º 45612, 45613 e 45614), de fato, se encontra equivocado, no entanto, tal fato, por si só, não caracteriza nulidade do Auto, pois, ficou claro na infração que os fatos ocorreram em frente ao prédio da Vara do Trabalho (local de conhecimento público e notório), que, inclusive, fica na proximidade da residência da Apelante, conforme comprovante de Residência anexado (ID n.º 19967143 - Pág. 1).

Logo, não houve demonstração de qualquer prejuízo ao direito de defesa pelo erro material suprido pelas demais informações que indicam o real local da infração.

Assim, não tendo a Apelante se desincumbido
do ônus
de comprovar
o fato
constitutivo de seu direito -
artigo 373, inciso I, do CPC/15
,
não resta demonstrado o preenchimento do
s requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta ilícita e nexo causal) e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...) Expostas tais premissas teóricas, e voltando-se ao caso vertente, a análise mais detida dos autos permite concluir que o autor não logrou êxito em demonstrar que as penalidades combatidas, padecem de qualquer vício de ilegalidade e/ou ilegitimidade. Afinal, a simples alegação da autora de que se encontrava em casa à época das referidas autuações terem sido lavradas não permite concluir, por si só, que as infrações de trânsito não ocorreram, sobretudo porque não houve identificação do condutor e a transgressão pode ter sido cometida por terceiro que utilizava seu veículo na ocasião. Aliás, nada garante que, se este fosse o caso, a autora teria promovido a identificação do real condutor.
Destaque-se ainda que o fato de ter lavrado o Boletim de Ocorrência também não constitui prova de que o veículo da autora não esteve no local onde as multas foram aplicadas. Muito embora o nome da rua esteja equivocado, há referencias do exato local em que as infrações foram cometidas, qual seja, em frente ao prédio da Vara do Trabalho de Xinguara/PA. Restou demonstrado nos autos que o referido prédio está localizado na rua Guajajaras que, por sinal, é a mesma rua da residência da autora, conforme comprovante de endereço anexo.
A toda evidência, deixou o autor de cumprir com o ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (...). (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multas de trânsito e indenização por danos morais decorrentes de autuação do veículo de propriedade da apelante em Parauapebas, alegando não ter estado no município. O autor requereu a nulidade das multas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença que reconheceu a presunção de legitimidade do ato administrativo (auto de infração de trânsito) e atribuiu ao autor o ônus de provar a ilegitimidade da autuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado a comprovação de sua ilegitimidade. A apelante não apresentou provas suficientes para desconstituir as autuações de trânsito atribuídas ao seu veículo.
4. A simples alegação de que a recorrente não esteve no município de Parauapebas não é suficiente para anular os autos de infração de trânsito. A apresentação de boletim de ocorrência unilateral, desacompanhada de outras provas, não afasta a presunção de veracidade do ato administrativo.
5. Não se verificou cerceamento de defesa, uma vez que as partes manifestaram desinteresse pela produção de provas adicionais, o que justificou o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: 1. O ato administrativo de autuação de trânsito goza de presunção de legitimidade e só pode ser desconstituído mediante prova cabal da sua ilegitimidade.

(TJPA, processo n.º 0009003-96.2017.8.14.0040 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado no dia 26/09/2024). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES REFUTADAS PELO REQUERIDO POR MEIO DE PROVAS. DEMONSTRAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL E POSTERIORMENTE POR EDITAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1 - O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença que não reconheceu a nulidade das infrações de trânsito E010402417, E010403835, E010408184, SA00014651 E010428086, expedidos pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas.
2 - Compulsando os autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, de forma a demonstrar o mínimo de provas a demonstrar a veracidade de suas alegações, de forma a demonstrar a ilegalidade dos ato administrativo, que em geral nascem com a presunção de legitimidade e veracidade, que embora não seja absoluta, gera o ônus da prova a quem invoca
.
3 - De outra ponta, o Município de Parauapebas conseguiu satisfazer o ônus da prova que lhe competia, juntado aos autos cópia dos autos de infração, que demonstraram que os autos de infração em tudo atende o disposto no art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro.
Também demonstrou o requerido que as cinco notificações foram encaminhadas inicialmente pela via postal, porém as notificações foram infrutíferas (ID. 4514529). Ainda, visando garantir a notificação do recorrente, o órgão procedeu às notificações por edital de todas as cinco infrações de trânsito, conforme possibilidade prevista na Resolução 619/2016 do CONATRAN. 4 – Ante a ausência de ilícito praticado por parte dos agentes públicos municipais, afastado o pedido de danos morais
.
5 - Considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança por força dos benefícios da justiça gratuita. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804982-73.2019.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/10/2022). (grifo nosso).

Deste modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025